Tribunal: CARF
Processo: 11610.011865/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.011865/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.066 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
CONTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
DCTF. MULTA. ATRASO. ENTREGA.
Aplicação da súmula CARF no 49.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e manter os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.011865/2007-14
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.066 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011865/2007-14

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São
Paulo – I - SP, através do acórdão 16-21.325, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal e da impugnação:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal e respectiva impugnação,
transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata o presente processo de impugnação à exigência da multa por atraso na
entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, referente ao
2o semestre do ano-calendário de 2005 (fl. 26), no valor de R$ 196.110,76.
Os dispositivos legais infringidos constam na descrição dos fatos e
enquadramento legal do auto de infração em comento.
Não se conformando com o lançamento acima descrito, a interessada apresentou
a impugnação de fl(s). 01 a 10, na qual alega, em apertada síntese, o seguinte:
-
que a DCTF em tela foi apresentada antes de qualquer procedimento da
administração. Conclui, que está albergada pelo instituto da denuncia espontânea
previsto no artigo 138 do CTN.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2005
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
Restando caracterizada a entrega em atraso da DCTF, é devida a exigência de
multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Denúncia Espontânea. A
prática da entrega, com atraso, da declaração, não caracteriza a denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 22/09/2009, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 19/10/2009 (efls. 90 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
evocando unicamente a aplicação da denúncia espontânea com base no art. 138 do CTN.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.066 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011865/2007-14

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Na sua peça recursal, apesar de ser um pouco extensa para a matéria, o
contribuinte evoca na sua defesa a aplicação do art. 138 do CTN, no que concerna à denúncia
espontânea para cancelar a autuação fiscal inerente à multa por atraso na entrega da DCTF, mote
da discussão nos autos.
Contudo, no que tange à alegação de denúncia espontânea, cumpre frisar que o
CARF já pacificou entendimento pela impossibilidade de aplicar a mesma em casos de entrega
de declaração, conforme manifestado pela Súmula Vinculante no 49, “in verbis”:
“A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

Assim, sem delongas, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital